Tribunal: TJMT
Processo: 1032982-64.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032982-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIA QUITERIA DOS PRAZERES - CPF: 353.640.091-49 (RECORRENTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1032982-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1032982-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Lia Quitéria dos Prazeres

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FRAUDE BANCÁRIA

-

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR QUE FORNECE DADOS A TERCEIROS -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
DEVER DE

ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES

– DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES -
DANO MORAL INDEVIDO- NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrida, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo do demandante. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032982-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1032982-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Lia Quitéria dos Prazeres

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá
-MT.

Sentença
(
Id
.
193410393

): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito relativo ao empréstimo objeto dos autos, devendo a recorrida restituir à recorrente o valor de R$ 16.592,79(dezesseis mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), consistente no remanescente do valor depositado em sua conta com o abatimento do quanto foi desviado, a ser corrigido monetariamente, desde o efetivo depósito, e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado; e, condenou o recorrente a pagar à recorrida a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

193410394
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032982-64.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1032982-64.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Lia Quitéria dos Prazeres

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais proposta por
Lia Quitéria dos Prazeres em
face do Banco Bradesco S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega, em síntese, ter sido surpreendida com a contratação de um empréstimo em seu nome perante a instituição bancária recorrente, além de identificar saques e transferência de valores para pessoa desconhecida, o que foi descoberto por ela somente em 10/04/2023 quando foi sacar sua aposentadoria.

Aduz que buscou esclarecimentos junto ao recorrente, mas que este apenas lhe informou que o empréstimo havia sido regularmente contratado, bem como que, segundo as filmagens do estabelecimento, ela compareceu acompanhada de uma pessoa no dia da contratação (08/02/2023, às 07:42h), tendo retornado ao local junto da mesma pessoa no dia seguinte (09/02/2023, às 07:32h), razão pela qual lhe foi negado o ressarcimento.

Entretanto, a recorrida afirma que de fato foi na agência no referido dia, contudo, foi atendida por uma mulher que disse que a ajudaria, porém, após a inserção da biometria no caixa, ela acabou por dizer-lhe que o sistema estava fora do ar e que ela deveria voltar no dia seguinte.

Por conseguinte, relata que ao retornar ao banco, conseguiu lograr êxito em sacar sua aposentadoria com a ajuda da referida pessoa, sendo que a fraude teria sido realizada nessas duas intervenções já que o sistema estava liberado com sua biometria.

Em contraponto, o banco recorrente alega, em apertada síntese, que se trata de culpa exclusiva do consumidor, que a transação bancária foi realizada com inserção de senha de uso pessoal, de forma manual, com apresentação de foto capturada pelo Caixa Eletrônico e telas sistêmicas.

A controvérsia cinge-se em verificar eventual responsabilidade do recorrente diante o fortuito interno, por não ter evitado o lançamento de débitos por terceiros fraudadores, perquirindo, também, a respeito da contribuição da autora recorrida para o evento danoso.

Com efeito, o presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil do banco recorrente, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrida foi vítima de fraude, tendo sido convencida a entregar suas informações bancárias a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que o empréstimo contratado, objeto da lide, foi feito sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica, considerando que as
movimentações impugnadas são claramente atípicas quando considerado padrão de uso da conta pela recorrida.

Diante do contexto apresentado, considerando que a recorrida, ainda que tenha sido ludibriada, forneceu aos falsários os meios para realizarem as transações financeiras em seu nome, sendo negligente quanto ao dever de guarda em relação aos seus dados e cartões bancários, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares, não pode culpar inteiramente o banco recorrente pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre o banco recorrente e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização das operações contestadas. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade do banco recorrente, pois falhou ao não impedir o dano da recorrida.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude já que o empréstimo contratado é desproporcional ao padrão das transações realizadas ordinariamente pela recorrida.

Nesse sentido, é certo que cabe às instituições financeiras garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem os bancos de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possuem informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe das instituições financeiras a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo do cartão de crédito em vista da realização de operações suspeitas.

Portanto, a manutenção da sentença quanto à declaração
de inexigibilidade do empréstimo objeto dos autos, com a restituição à recorrente o valor de R$ 16.592,79(dezesseis mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), consistente no remanescente do valor depositado em sua conta com o abatimento do quanto foi desviado, é medida que se impõe.

Entretanto, em relação aos danos morais, a sentença merece reforma, a fim de que seja reconhecida a participação concorrente de ambas as partes litigantes. Assim,
considera-se que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos
morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido em relação ao dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024